Tribunal: TJES
Processo: 5006352-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006352-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VENTURE TRUCK GESTAO & BENEFICIOS
RECORRIDO: ROZIMAR TRASPADINI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006352-91.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VENTURE TRUCK GESTÃO & BENEFÍCIOS

RECORRIDO:
ROZIMAR TRASPADINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por ROZIMAR TRASPADINI em face de VENTURE TRUCK GESTÃO & BENEFÍCIOS alegando, em síntese, que possui junto ao réu um contrato de seguro de proteção veicular e que se envolveu em um acidente, causando danos ao veículo segurado. Contudo, o conserto foi negado pelo requerido sem qualquer justificativa. Assim, ingressou com a presente ação, requerendo, em sede liminar, que o demandado efetuasse os reparos no veículo, e ao final, a procedência da ação com a condenação do réu em danos morais.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, DECRETO A REVELIA DA PARTE REQUERIDA e
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, a) RATIFICO a Decisão de ID. 27165244; b) CONDENO, a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a autora, com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ)”.

(3). A parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face da sentença, requerendo a reforma do julgado. Não foi apresentada contrarrazões pela Recorrida.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). De plano, ressalta-se que fora decretada a revelia da parte ré, eis que apresentou contestação intempestiva. Contudo, como é sabido, a revelia opera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial, cabendo a este comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Assim, conforme se observa dos documentos anexados à inicial, a Recorrida comprovou devidamente a relação jurídica entre as partes - ID. n° 26991615, bem como a recusa injustificada do Recorrente em realizar os reparos no veículo segurado - ID. n° 26991618. Assim, verifica-se que não houve qualquer justificativa plausível para a negativa da cobertura securitária, motivo pelo qual a demanda, acertadamente, fora julgada procedente pelo juízo
a quo
.

(6). Ademais,
no tocante ao dano moral, pontua-se que a negativa de seguro representa quebra da confiança nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento. Desse modo, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)